Tribunal: TJSP
Processo: 0002904-18.2023.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Agravo em Execução – Concessão de indulto natalino com base no Decreto Presidencial no 11.302/2022.
Recurso Ministerial requerendo a cassação do benefício pelo não preenchimento dos requisitos, além de requerer seja declarado inconstitucional o artigo 5o do mencionado Decreto.
Texto do Decreto Presidencial que é claro quanto à opção Presidencial por conceder indulto àqueles que preenchem as

Ementa:
Agravo em Execução – Concessão de indulto natalino com base no Decreto Presidencial no 11.302/2022.
Recurso Ministerial requerendo a cassação do benefício pelo não preenchimento dos requisitos, além de requerer seja declarado inconstitucional o artigo 5o do mencionado Decreto.
Texto do Decreto Presidencial que é claro quanto à opção Presidencial por conceder indulto àqueles que preenchem as condições ali estabelecidas. Magistrado que, ao analisar o pedido de indulto, deve levar em consideração apenas os requisitos subjetivos e objetivos previstos no Decreto Presidencial, sob pena de ofender a Constituição Federal e o princípio da separação de Poderes – Ato normativo de competência privativa do Presidente da República (art. 84, inciso XII, da Constituição Federal), não cabendo ao Poder Judiciário estabelecer exigências diversas das que foram estabelecidas no próprio Decreto – Sentenciado que preencheu o quanto disposto no artigo 5o, do Decreto Presidencial no 11.302/2022.
Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos textos da lei em que se baseia o Acórdão. Prequestionamento implícito.
Recurso desprovido.